Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735382-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM DAS MANGABEIRAS REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO DO AMARAL PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio Jardim das Mangabeiras contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0738575-95.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 139477059, págs. 1-4). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinado à agravada que providenciasse a leitura individualizada dos hidrômetros de consumo de água dos condôminos. 3. Sustenta que teria celebrado acordo com a agravada em 2015, nos autos de no 2015.01.1.114675-9 (7a Vara da Fazenda Pública do DF), ocasião em que a empresa teria se comprometido a providenciar a individualização dos hidrômetros dos condôminos, o que não foi cumprido. 4. Ressalta que no ano seguinte (2016) realizaram uma reunião na qual foi apresentada solução tecnológica denominada “Telemetria”, permitindo a medição de maneira remota e simultânea das unidades de consumo. Porém, a agravada não teria implementado o sistema, descumprindo o ajuste e o agravante é desprovido de conhecimento técnico para realizar a leitura e o faturamento do consumo de água. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada continue realizando a leitura dos hidrômetros por meio de empresa contratada ou na modalidade manual. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 40490013 e no 40490014). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. No caso, todavia, esses pressupostos não foram demonstrados, uma vez que o acordo a que o agravante se reporta em suas razões não foi homologado judicialmente, pois o processo no 2015.01.1.114675-9 foi extinto, sem resolução do mérito, devido à desistência. 12. Do mesmo modo, conforme destacado na decisão recorrida, o agravante aderiu voluntariamente à implementação do sistema de medição por telemetria com corte remoto, em caráter experimental e piloto, cuja vigência prevista era de 30 (trinta) meses a contar da assinatura do ajuste (29/8/2019), nos termos do ID no 139435950 dos autos originários. 13. O instrumento celebrado também previu que o agravante assumiria a obrigação de contratar empresa especializada para a manutenção da medição por telemetria, concedendo acesso à agravada para que realizasse o faturamento e o corte (Cláusula 6.2, ID no 139435950, pág. 4). 14. Portanto, os argumentos apresentados pelo agravante para justificar a antecipação de tutela recursal não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO